Tribunal: STF
Processo: ARE 665065
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – PRETENSÃO RECURSAL QUE IMPORTA EM  EVIDENTE INOVAÇÃO DO LITÍGIO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO “JURA NOVIT CURIA” – INAPLICABILIDADE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – A QUESTÃO DO DUPLO FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA, NA ESPÉCIE, MEDIANTE REsp E RE, DO ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – INOCORRÊNCIA – INTERPOSIÇÃO, NO CASO, CONTRA REFERIDO ACÓRDÃO, APENAS DO RECURSO ESPECIAL – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – SÚMULA 283/STF – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO JUDICIAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 636/STF – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.